Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-92.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. AÇÃO CONHECIDA COMO “BOA NOITE, CINDERELA”. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é robusta no sentido de que a ré subtraiu o celular e o dinheiro da vítima, após reduzi-la à incapacidade de resistência, introduzindo insidiosamente droga sonífera em sua bebida, em ação conhecida como “Boa Noite, Cinderela”.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento pessoal, e não demonstrada, no caso, qualquer razão para a incriminação gratuita da acusada.
3. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.